Tribunal: TJSP
Processo: 3000418-52.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
Agravo de instrumento. Fase de cumprimento de sentença. Pretensão de obter dados em poder da executada para elaboração do demonstrativo do crédito dos exequentes. Cabimento. Inteligência do art. 524, § 3o, do Código de Processo Civil. Agravo desprovido.